Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. GARANTIA. EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento.
2. O art. 586 do Código Civil autoriza a realização de contrato de mútuo ou de empréstimo de coisa fungível entre particulares. Dessa forma, emprestar dinheiro a juros não constitui, por si só, estipulação usurária. A caracterização da conduta, portanto, está condicionada à cobrança de juros extorsivos que, de acordo com o art. 1o, §3o, do decreto 22.626/93, que dispõe sobre os juros nos contratos, não poderão ser superiores a 12 % ao ano.
3. Verificada estipulação usurária, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade das garantias, com base no art. 2o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.
4. “O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais” (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.6.2014, DJe de 4.8.2014).
5. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
6. Apelações conhecidas e não providas.